Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição em decorrência de excludente de ilicitude, porquanto o agente não agiu amparado pela excludente de legítima defesa.
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.